Tribunal: TJDFT
Processo: 0723412-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. PARALISIA CEREBRAL. EPILEPSIA DE DÍFÍCIL CONTROLE. CUSTEIO DE MEDICAMENTO IMPORTADO À BASE DE CANABIDIOL. FULL SPECTRUM HEMP EXTRACT 6000 100MG/ML. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PIORA DO QUADRO DE SAÚDE DA BENEFICIÁRIA. RECUSA INDEVIDA FUNDADA EM INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DO CONTRATO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação interposta pela Geap Autogestão em Saúde, em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a Ré a custear o tratamento da Autora com o medicamento Full Spectrum Hemp Extract 6000 100mg/ml, consoante indicação médica, sob pena de multa, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
2. O indeferimento da produção probatória não caracteriza cerceamento de defesa quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação mediante prova documental, e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único).
3. Nos termos da Súmula no 608 do c. STJ, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, ante a ausência de finalidade lucrativa e comercialização de produtos, o que, contudo, não afasta a necessidade de observância da garantia constitucional à saúde e da Lei n° 9.656/1998.
4. Segundo a legislação atual, o rol da ANS é exemplificativo, pois o art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998, com redação dada pela Lei no 14.454/2022, determina a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia ou que exista recomendação por órgãos técnicos.
5. A Resolução ANVISA RDC no 660/2022 autoriza a importação de produto à base de canabidiol, por pessoa natural, para uso próprio em tratamento de saúde, mediante indicação médica.
6. No caso concreto, a despeito de o produto indicado não possuir registro na ANVISA, a segurança e eficácia dele restam demonstradas nos autos, pela existência de autorização da ANVISA para a importação do fármaco para utilização no tratamento da Autora, consoante prescrição médica. Isso porque a existência de autorização para importação gera a presunção de análise da agência reguladora quanto à segurança e eficácia do medicamento. Precedentes do STJ e do STF.
7. Os relatórios médicos juntados aos autos são enfáticos quanto à eficácia do tratamento, com sensível melhoria do controle das convulsões, após iniciada a utilização do medicamento.
8. No contexto específico dos autos, a ausência de registro na ANVISA e de previsão no rol da ANS não configuram empecilhos para o fornecimento do fármaco à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, sendo, portanto, obrigatória a cobertura do medicamento pelo plano de saúde.
9. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável na pessoa, coloque em risco a integridade física e a saúde dela, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não restou demonstrado nos autos.
10. No caso concreto, a recusa de cobertura do fármaco pelo plano de saúde, embora indevida, fundamentou-se em interpretação razoável das cláusulas contratuais e da legislação de regência, por se tratar de medicamento importado sem registro na ANVISA e sem previsão no rol da ANS, não se vislumbrando violação ao princípio da boa-fé objetiva. Em tal hipótese, a jurisprudência do c. STJ é no sentido de que não restam configurados danos morais.
11. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.